Tribunal: TJDFT
Processo: 0710112-10.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pela decisão de deferimento da tutela de urgência, foi determinada a limitação dos descontos efetuados diretamente na folha de pagamento, não excedendo o percentual máximo de 35% (trinta e cinco por cento) do rendimento líquido. 1.1. E quanto aos descontos efetuados diretamente na conta-corrente, não há, no ponto, limitação legal, não tendo sido abarcada pela decisão de concessão da tutela de urgência.
2. Como bem definido pela decisão agravada, não houve determinação de suspensão dos descontos em conta-corrente, mas tão somente em folha de pagamento, tratando-se de discussão que se confunde com o mérito, a ser decidido em sentença: “( ) os lançamentos apontados pelo autor decorrem de débitos em conta corrente, o que não foi objeto de vedação pela liminar. Assim, não se verifica desobediência ao comando judicial. A eventual discussão sobre a legitimidade dos débitos em conta e alegada ‘burla’ à ordem liminar se confunde com o mérito (legalidade dos descontos e alcance da proteção ao mínimo existencial)
e será apreciada oportunamente na sentença”.
3. Assim, não há que se falar em descumprimento de liminar, ficando facultado ao autor requerer a revogação da autorização do desconto em conta, nos termos do que definido pelo Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.